Tribunal: TJBA
Processo: 8133816-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133816-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: IDEAL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERLEA LEMOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INIDONEIDADE DE PROVA ESCRITA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E CLÁUSULA ESTATUTÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a procedência de ação monitória para constituição de título executivo judicial. Discute-se no recurso a existência de omissões quanto à validade das provas documentais (notas fiscais e e-mails), suposta nulidade por desrespeito a cláusula de representação do contrato social e equívoco na análise de comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão foi omisso ao considerar e-mails e notas fiscais como prova escrita hábil para a ação monitória; (ii) estabelecer se a inobservância de cláusula estatutária de representação invalida o negócio jurídico frente à aplicação da boa-fé objetiva; e (iii) determinar se há vício na análise da prova de pagamento de fatura específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige juízo de probabilidade do crédito, o qual se perfaz mediante prova escrita que, no caso concreto, é corroborada por vasta troca de mensagens eletrônicas demonstrando a gestão ativa das locações pela embargante.

A tese de documentos "unilaterais" ou "apócrifos" é rejeitada quando o comportamento processual e extraprocessual das partes confirma a prestação dos serviços e o ajuste de faturas.

A observância estrita de cláusulas limitativas de representação no contrato social cede à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência quando a própria empresa validou atos anteriores praticados pelos mesmos prepostos.

O comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é inadmissível, sendo vedado à parte invocar nulidade de forma em faturas inadimplidas quando quitou faturas anteriores eivadas do mesmo suposto vício.

O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC), não servindo para tal fim comprovante com valor dissociado da dívida específica e sem nexo de causalidade demonstrado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. E-mails e notas fiscais acompanhados de prova da gestão do serviço por prepostos constituem prova escrita idônea para o manejo de ação monitória. 2. A reiteração de pagamentos e a gestão de negócios por prepostos geram legítima expectativa na contraparte, impedindo a empresa de arguir nulidade por vício de representação estatutária em razão da boa-fé objetiva.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 700, 1.022 e 1.025. Código Civil, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.234.567, sobre a natureza da prova escrita na monitória; Precedentes do TJBA sobre a proibição do comportamento contraditório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8133816-26.2020.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA